Tribunal: TJDFT
Processo: 0002959-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Estelionato. Dolo. Provas.
1 - O crime de estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Os depoimentos das testemunhas e documentos, não deixando dúvidas de que o acusado concorreu para o crime de estelionato - dias antes do crime pesquisou restrição em nome da vítima e indicou e acompanhou o coautor à funcionário de banco, para abrir conta bancária e firmar empréstimo e consórcio de veículo, sabedor de que seriam usados documentos falsos em nome da vítima e que as prestações não seriam pagas, em ardil que induziu e manteve o banco em erro, obtendo, com o expediente, vantagem ilícita -, caracteriza o crime de estelionato.
3 - Apelação não provida.